Tribunal: TJDFT
Processo: 0700935-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0700935-46.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: MARIA DE LOURDES LIMA SOUTO DESPACHO O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o julgado recorrido afronta a tese fixada no tema 864 submetido ao rito da repercussão geral, aduzindo que o entendimento do STF foi aplicado a outros processos com objeto semelhante. Afirma que o acórdão combatido padece de omissão; que restou configurado o prequestionamento da matéria, bem como, a negativa de prestação jurisdicional.Por fim, assevera que o apelo deve ser apreciado por órgão colegiado. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de ID 31068650 para que as publicações relativas à parte agravada sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Leonardo Farias das Chagas, OAB/DF 24.885. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018